Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de liminar nos Embargos de Terceiros opostos por PAULO LEANDRO RAMOS PAIXÃO. De início, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça alegando não conseguir suportar as custas do judiciário sem colocar em risco seu próprio sustento e o de sua família. Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Tal garantia constitucional foi regulamentada pela Lei no 1.060/50 e, posteriormente, pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Com efeito, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito em qualquer fase do processo, contudo, havendo elementos que afastem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabe ao magistrado determinar a comprovação do estado de miserabilidade. No caso em apreço, verifica-se que o agravante é advogado e atua em causa própria. Todavia, a condição de advogado militante, por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça, desde que comprovada a insuficiência de recursos. Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §2o, autoriza o magistrado a indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes de indeferir o pedido, contudo, deve-se oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, com fundamento no artigo precitado, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Desembargador Relator